Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-37.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005662-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA - CPF: 274.492.768-60 (ADVOGADO), PLANEJAR CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.300.139/0001-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO TÉCNICA E QUEBRA DE CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando ao imediato recredenciamento junto a instituição financeira, após rescisão unilateral de convênio operacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de credenciamento bancário, ante a alegação de rescisão abrupta e imotivada.

III. Razões de decidir

3. A prova documental da existência de interpelação prévia, detalhando inconsistências técnicas e cadastrais, infirma a tese de ausência de motivação e confere plausibilidade à conduta resolutiva da instituição financeira;

4. Os contratos de credenciamento para operacionalização de crédito rural possuem natureza intuitu personae, fundamentados na estrita confiança e na observância de normas de compliance. 5. A intervenção judicial para impor a continuidade de vínculos contratuais dessa natureza, em sede de cognição sumária, representa risco de ingerência indevida na gestão de recursos financeiros controlados, não podendo o perigo de dano econômico, por si só, suplantar a ausência de verossimilhança do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É incabível a concessão de tutela de urgência para determinar o recredenciamento forçado de prestador de serviços bancários quando a rescisão unilateral estiver amparada em cláusula contratual de quebra de confiança e precedida de notificação técnica sobre irregularidades operacionais, demandando dilação probatória exauriente.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Planejar Consultoria Agropecuária Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente nº 1002903-47.2025.8.11.0029, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente no imediato recredenciamento da empresa junto ao
Banco do Brasil S.A.
, pa
ra a operacionalização de crédito rural.

Em suas razões recursais, relata que mantém relação de longa duração com o agravado, atuando há aproximadamente vinte e quatro anos na operacionalização técnica de crédito rural junto à agência do Banco do Brasil na Comarca de Canarana, sendo dezessete anos por intermédio da pessoa jurídica ora recorrente, sem histórico de sanções, advertências formais ou imputações de irregularidades.

Alega que o rompimento do contrato (Convênio ATNI) ocorreu de forma sumária, sem o devido processo legal administrativo e baseado em fiscalização pontual de apenas seis operações, cujas inconsistências foram, segundo ela, devidamente justificadas, mas rejeitadas pelo Banco por meio de comunicado genérico e lacônico.

Afirma que, por imposição prática do Banco, atuava em regime de exclusividade, criando forte dependência econômica que, somada à ruptura repentina, inviabiliza a continuidade da empresa.

Destaca o perigo de irreversibilidade da medida, consubstanciado na demissão de colaboradores e no prejuízo aos produtores rurais locais, que ficaram desassistidos em momento crítico de renegociação de dívidas e prorrogação de crédito agrícola.

Forte em tais argumentos, requer seja determinado seu recredenciamento provisório, restabelecendo-se as condições contratuais e operacionais.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por esta Relatoria (ID n. 346680351). Contra a decisão a agravante interpôs agravo interno (ID n. 347375866). Contraminuta no ID n. 350086874.

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 350080862, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento da autonomia de vontade,

motivação técnica e inexistência de exclusividade contratual.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Tutela Antecipada Antecedente proposta por Planejar Consultoria Agropecuária Ltda., objetivando
o restabelecimento do recredenciamento provisório recredenciamento junto ao

Banco do Brasil S.A.
,
no âmbito do Convênio de Assistência Técnica para Negócios e Investimentos (ATNI).

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a análise detida do acervo probatório não permite vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

A tese central do recurso repousa na afirmação de que o descredenciamento teria sido
abrupto, imotivado e lacônico
, violando a boa-fé objetiva e a confiança depositada em uma relação de mais de duas décadas, o que lhe ocasiona grave prejuízo, diante da paralisação de suas atividades empresariais.

Todavia,

a tese da agravante, embora juridicamente relevante, não se apresenta, neste momento processual, revestida de plausibilidade suficiente a justificar a intervenção jurisdicional de natureza satisfativa.

Com efeito, diversamente do alegado pela recorrente, o conjunto documental revela que o descredenciamento não se deu de forma absolutamente imotivada.

Os documentos colacionados aos autos, notadamente a
Interpelação datada de 16/10/2025
– contrapõem-se frontalmente a essa narrativa. O referido documento demonstra que o Banco do Brasil não apenas comunicou, mas detalhou, de forma minudente, diversas situações de "não conformidade" em operações técnicas conduzidas pela agravante

(itens descritos como situações "A" a "F").

Dentre as irregularidades apontadas administrativamente, constam divergências em Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sobreposições de áreas, incompatibilidades em projetos de custeio pecuário e inconsistências verificadas
in loco
e via satélite.

Ora, a existência dessa interpelação prévia, concedendo prazo para manifestação da empresa, afasta,
a priori
, a alegação de que o ato foi desprovido de motivação ou que o comunicado final de rescisão (embora sintético) seria vazio de conteúdo.

O ato final de descredenciamento remete, logicamente, às inconsistências anteriormente apontadas e cujas justificativas foram consideradas insuficientes pela área técnica do banco.

Ademais, é imperioso destacar que o convênio firmado entre as partes possui natureza
intuitu personae
, baseando-se na confiança mútua e na rigorosa observância das normas do Sistema Nacional de Crédito Rural. O instrumento contratual prevê expressamente (Cláusula Décima Terceira) a possibilidade de
resolução ou descredenciamento imediato
em hipóteses de quebra de confiança, inidoneidade ou inserção de dados inverídicos.

Nesse contexto, impor judicialmente o recredenciamento, em sede de tutela provisória, equivaleria a compelir a instituição financeira a manter como parceira operacional uma empresa sobre a qual recaem, neste momento, suspeitas fundamentadas de irregularidades técnicas.

Tal medida representaria indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão de riscos e
compliance
de instituição que maneja recursos públicos e controlados, substituindo-se ao critério técnico-administrativo sem a necessária segurança probatória.

Ainda que a agravante impugne o conteúdo técnico das imputações e alegue regularidade de sua atuação, não se pode, em juízo de delibação, afirmar a manifesta ilegalidade ou abusividade do ato de descredenciamento. Ao revés, verifica-se a existência de elementos mínimos que, ao menos em tese, conferem suporte à conduta adotada pela instituição financeira, o que afasta, neste momento, a probabilidade qualificada do direito invocado.

Ademais, a própria relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme indicado nos documentos acostados, prevê a possibilidade de rescisão ou descredenciamento em hipóteses relacionadas à quebra de confiança, circunstância que, em princípio, confere respaldo jurídico à atuação do agravado, sem prejuízo de posterior controle jurisdicional quanto à eventual abusividade.

No tocante à alegação de dependência econômica decorrente de suposta exclusividade, verifica-se tratar-se de matéria controvertida, não evidenciada de forma inequívoca nos autos, sendo insuficiente, por ora, para sustentar a concessão da medida pleiteada.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, embora se reconheça o impacto econômico do descredenciamento sobre a atividade da Agravante, tal risco é inerente à atividade empresarial e à natureza resilível dos contratos de prestação de serviços. A urgência, por si só, não autoriza a concessão da medida quando ausente a verossimilhança das alegações de ilicitude do ato do requerido.

A jurisprudência é cautelosa ao determinar a manutenção forçada de contratos baseados na confiança quando uma das partes apresenta justificativa técnica para a ruptura, sob pena de violação à autonomia da vontade e imposição de riscos não calculados ao contratante.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LIBERDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos ausentes no caso concreto.

4. A agravada comprovou que o bloqueio decorreu de descumprimento contratual, consistente no uso de contas de terceiros com a inserção da própria imagem do agravante, em afronta às regras da plataforma.

5. A liberdade contratual (CC, art. 421, p.u.) assegura às partes o direito de rescindir o vínculo quando verificada violação das cláusulas pactuadas, sendo indevida a intervenção judicial para restabelecer relação privada legítima e regularmente encerrada.

6. O lapso temporal entre o bloqueio e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano iminente, revelando ausência de urgência.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige prova simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2.
É legítima a desativação de motorista parceiro de plataforma digital quando demonstrado descumprimento contratual, não cabendo ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo rescindido no exercício regular da liberdade de contratar
.
”( RAC 1029406-95.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, J 30.10.25 - negritei)

Assim, não demonstrada a probabilidade do direito – ante a existência de motivação técnica lastreada em previsão contratual para o descredenciamento –, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno (ID n. 347375866).

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026